Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-87.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016298-87.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LILIAN SILVA DE ALMEIDA - CPF: 721.030.351-00 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA. DEDUÇÃO DO SALDO FINANCIADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em ação revisional de contrato bancário, nos quais a embargante sustenta omissão quanto à ausência de manifestação expressa acerca do pedido de dedução do valor pago a título de entrada, no importe de R$ 17.280,70, do saldo efetivamente financiado, bem como contradição interna no julgado. Afirma que o contrato teria desconsiderado o valor da entrada na composição do saldo devedor, ocasionando elevação indevida da dívida e dos encargos contratuais, requerendo o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de apreciar alegação relativa à ausência de dedução do valor pago a título de entrada do montante financiado no contrato bancário, bem como se os embargos declaratórios comportam efeitos modificativos no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário demonstra expressamente que o valor pago a título de entrada foi considerado na operação contratual, afastando a alegação de desconsideração da quantia pela instituição financeira.

A sistemática própria dos contratos de financiamento estabelece que o saldo financiado corresponde apenas ao valor residual efetivamente disponibilizado pela instituição financeira após a dedução da entrada paga diretamente pelo consumidor.

O valor adimplido a título de entrada não integra o saldo devedor submetido ao financiamento, servindo justamente para reduzir o montante financiado e os encargos incidentes sobre a operação.

Não há demonstração de irregularidade contratual, cobrança indevida ou distorção artificial do saldo devedor, uma vez que a cédula bancária reflete adequadamente os limites da operação financeira pactuada.

A demanda possui natureza revisional, destinada exclusivamente à análise da legalidade das cláusulas e encargos contratuais, não se confundindo com ação de rescisão contratual, anulação do negócio jurídico ou rediscussão da composição econômica da compra e venda do veículo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios restringe-se àquela interna ao próprio decisum, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, hipótese não configurada no caso concreto.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a exposição fundamentada das razões de convencimento.

Os dispositivos legais invocados pela embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. O valor pago a título de entrada, quando expressamente discriminado na cédula de crédito bancário, não integra o saldo devedor submetido ao financiamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão recorrido. 3. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas aquela interna ao próprio decisum. 4. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Lilian Silva de Almeida
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a
embargante aponta a ocorrência de omissão quanto à ausência de manifestação expressa acerca do pedido de dedução do valor pago a título de entrada, no importe de R$ 17.280,70, do saldo efetivamente financiado. Afirma que, desde a petição inicial, sustentou existir distorção artificial do saldo devedor, uma vez que o contrato teria desconsiderado o valor da entrada no cálculo do montante financiado, ocasionando elevação indevida da dívida e das parcelas pactuadas.

Assevera que o pedido de reconhecimento da nulidade da simulação contratual e de adequação dos cálculos foi expressamente formulado na exordial, inclusive com requerimento de abatimento imediato do valor da entrada do saldo financiado, sendo que o acórdão recorrido teria deixado de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, caracterizando omissão relevante apta a ensejar integração do julgado.

Defende, ainda, a existência de contradição interna no acórdão, sob o argumento de que o decisum teria reconhecido irregularidades contratuais e, ao mesmo tempo, deixado de apreciar ponto diretamente relacionado à recomposição do equilíbrio contratual e à correta apuração do débito decorrente da operação financeira.

Sustenta, ademais, que a ausência de enfrentamento específico da matéria compromete a prestação jurisdicional adequada, além de inviabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, motivo pelo qual requer o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos integrativos e, eventualmente, infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições indicadas no julgado embargado.

O banco apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id. 366730890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido formulado na inicial referente à ausência de dedução do valor pago a título de entrada do montante efetivamente financiado, alegando que o valor de R$ 17.280,70 não teria sido abatido da operação de crédito, ocasionando distorção no saldo devedor e nos encargos contratuais incidentes. Aduz, ainda, a existência de contradição no acórdão, requerendo o saneamento do vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento.

Contudo, a despeito da não apreciação da matéria no acórdão, tenho que
não merece prosperar. Explico.

Isso porque, da análise da própria Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, verifica-se que o valor pago a título de entrada encontra-se expressamente discriminado na operação contratual, circunstância que afasta a alegação de que a quantia teria sido desconsiderada pela instituição financeira na formação do negócio jurídico.

Com efeito, é inerente à própria sistemática dos contratos de financiamento que o saldo financiado corresponda apenas ao valor residual objeto da operação de crédito, isto é, ao montante efetivamente disponibilizado pela instituição financeira após a dedução da quantia previamente paga pelo consumidor a título de entrada.

Em outras palavras, justamente por ter sido adimplido diretamente pela adquirente no momento da negociação do veículo, o valor da entrada não integra o saldo devedor submetido ao financiamento bancário, servindo, ao revés, para reduzir o montante financiado e, consequentemente, os encargos incidentes sobre a operação.

Nesse contexto, não se verifica qualquer irregularidade contratual, cobrança indevida ou distorção artificial do saldo devedor, uma vez que a cédula bancária reflete adequadamente os limites da operação financeira efetivamente pactuada entre as partes.

Importa destacar, ainda, que a presente demanda possui natureza eminentemente revisional, destinada à aferição da legalidade das cláusulas e encargos contratuais eventualmente abusivos, não se confundindo com ação de rescisão contratual, anulação do negócio jurídico ou rediscussão da composição econômica da compra e venda originária do veículo.

Assim, a mera irresignação da embargante quanto à estrutura financeira do negócio celebrado não autoriza a revisão pretendida, sobretudo diante da inexistência de demonstração concreta de ilegalidade na composição do saldo financiado.

No tocante às demais alegações ventiladas nos aclaratórios, verifica-se que a embargante busca, em verdade, a rediscussão de matérias já devidamente apreciadas no acórdão recorrido, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

É cediço que os aclaratórios não se prestam à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, tampouco constituem instrumento adequado à reapreciação de teses já enfrentadas pelo órgão julgador.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo, hipótese não verificada no caso concreto.

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que conduziram à formação de seu convencimento.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela embargante, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão apontada quanto à alegação relacionada ao valor pago a título de entrada no contrato de financiamento, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026